Tribunal: STF
Processo: HC 267995
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2026-02-09
Data de publicação: 2026-02-09

Ementa:

Inteiro teor:
¿DECISÃO

HABEAS CORPUS.  DECISÃO INDIVIDUAL DE MINISTRO DO STJ. SUBSTITUTIVO DE AGRAVO REGIMENTAL. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL.  INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. REGIME DE CUMPRIMENTO: FECHADO. REINCIDÊNCIA E CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL NEGATIVA. ILEGALIDADE MANIFESTA: AUSÊNCIA. DEMAIS ALEGAÇÕES DA DEFESA: PONTOS NÃO APRECIADOS PELO STJ. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. PEDIDO LIMINAR PREJUDICADO.

1. Trata-se de habeas corpus impetrado contra decisão, proferida no Superior Tribunal de Justiça, pela qual o Ministro Relator negou provimento ao Recurso Especial nº 2.218.595/SP (e-doc. 7).

2. Consta dos autos que a paciente foi condenada, em primeira instância, à pena de 1 ano, 4 meses e 10 dias de reclusão, no regime inicial fechado, e mais 12 dias-multa, pela prática do crime do art. 171 (estelionato) do Código Penal (e-doc. 5, p. 288-292).

3. O Tribunal de Justiça negou provimento à apelação interposta pela defesa (e-doc. 6, p. 53-58). 

4. No STJ, o Ministro Relator conheceu em parte do recurso especial interposto e, nessa extensão, negou-lhe provimento (e-doc. 7).

5. Neste habeas corpus, a defesa alega excesso de prazo na conclusão do inquérito policial que teria ultrapassado lapso temporal de cinco anos. Aduz ausência de justa causa para a persecução penal. Sustenta a necessidade de substituição da prisão por medidas cautelares diversas ou prisão domiciliar. Se insurge contra a fixação do regime fechado para o início de cumprimento da pena. 

6. Requer, no âmbito liminar e no mérito, a substituição da prisão por medidas cautelares diversas ou prisão domiciliar.

7. Em consulta ao site do STJ constatou-se o trânsito em julgado da condenação em 12/08/2025 (Resp nº 2.218.595/SP). 

É o relatório. 
 
Decido. 

8. Este habeas corpus volta-se contra decisão individual de Ministro do Superior Tribunal de Justiça. Inexistindo pronunciamento colegiado do STJ, não compete ao Supremo Tribunal Federal examinar a questão de direito versada na impetração (CRFB, art. 102, inc. I, al. “i”). O caso é de habeas corpus substitutivo de agravo regimental, cabível na origem. Nesse sentido: HC nº 115.659/PR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 02/04/2013, p. 25/04/2013; HC nº 199.029-AgR/MA, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma j. 19/04/2021, p. 29/04/2021; HC nº 197.645-AgR/RJ, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 08/04/2021, p. 16/04/2021.

9. Acrescente-se que o título condenatório transitou em julgado. A jurisprudência desta Corte consolidou-se no sentido da inviabilidade de utilização do habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal, salvo em hipóteses de manifesta ilegalidade (RHC nº 203.506-AgR/ES, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, j. 23/08/2021, p. 25/08/2021; HC nº 154.106-ED/MS, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 29/06/2018, p. 06/08/2018; HC nº 135.239-AgR/SP, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, j. 07/08/2018, p. 17/09/2018; e HC nº 161.656-AgR/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 23/10/2018, p. 31/10/2018).
 
10. Verificada a inadequação da via eleita, a concessão da ordem de ofício é providência excepcional, a ser implementada somente quando constatada flagrante ilegalidade, abuso de poder ou mesmo teratologia na decisão impugnada. Da análise das peças que instruem a impetração, no entanto, não vislumbro situação a autorizá-la. 

11. Isso porque, quanto à definição do regime inicial de cumprimento da pena, nos termos do art. 33, §§ 2º e 3º, do Código Penal, devem ser considerados o patamar da condenação, a reincidência e as circunstâncias judiciais do art. 59 do mesmo Diploma:

“Art. 33 - A pena de reclusão deve ser cumprida em regime fechado, semi-aberto ou aberto. A de detenção, em regime semi-aberto, ou aberto, salvo necessidade de transferência a regime fechado.
(...)
 § 2º - As penas privativas de liberdade deverão ser executadas em forma progressiva, segundo o mérito do condenado, observados os seguintes critérios e ressalvadas as hipóteses de transferência a regime mais rigoroso: 
(...) 
        c) o condenado não reincidente, cuja pena seja igual ou inferior a 4 (quatro) anos, poderá, desde o início, cumpri-la em regime aberto.
     § 3º - A determinação do regime inicial de cumprimento da pena far-se-á com observância dos critérios previstos no art. 59 deste Código.” (grifos nossos).

12. No caso dos autos, o Tribunal de Justiça, ao negar provimento ao recurso de apelação, assentou que a paciente é portadora de maus antecedentes e reincidente. Ante tal quadro, entendeu adequado o regime fechado para o início do cumprimento da pena. Eis o que consta do pronunciamento, nos termos do voto condutor do acórdão:

“ (...) Na terceira fase, por inexistirem causas de aumento ou de diminuição, ficou tornada definitiva a pena de 01 (um) ano, 04 (quatro) meses e 10 (dez) dias de reclusão, e 12 (doze) dias-multa. 
Em que pese a quantidade de pena fixada, além de ter sido considerado portadora de maus antecedentes criminais, a apelante é reincidente, sendo realmente necessário se aplicar um juízo de maior reprovabilidade, mantendo-se o regime inicial fechado estabelecido no primeiro grau de jurisdição, o que também impede a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos (arts. 33, § 2º, “b”, e 44, I e II, ambos do Código Penal” (e-doc. 6, p. 57-58, grifos nossos).

13. Tal entendimento foi corroborado pelo STJ que não constatou flagrante ilegalidade na fixação do regime prisional (e-doc. 7). Assim, embora a pena final tenha resultado em quantum inferior a 4 anos (1 ano, 4 meses e 10 dias de reclusão), não há ilegalidade na definição do regime fechado, tendo em vista a reincidência e a existência de circunstância judicial negativa (maus antecedentes).  A propósito, destaco:

“Agravo regimental em habeas corpus. Penal e Processual Penal. Condenação pelo tipo descrito no art. 334-A, § 1º, I, do Código Penal, c/c os arts. 2º e 3º do Decreto-Lei nº 399/1968 (contrabando de cigarros). Pena de 3 (três) anos, em regime inicial fechado. Pretensão de fixação de regime semiaberto. Inviabilidade. Reincidência. Circunstâncias judiciais desfavoráveis do crime (apreensão de pouco mais de 420 mil maços de cigarro) e maus antecedentes (condenação penal transitada em julgado). Precedentes. Agravo não provido. 1. Segundo a Jurisprudência da Corte, a fixação de regime inicial mais rigoroso que o cominado em lei pelo quantum da pena ‘revela-se viável diante das particularidades do caso concreto, máxime diante da valoração negativa de circunstância judicial e do reconhecimento da reincidência’ (HC nº 176.943-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 16/3/20). 2. Agravo regimental não provido.”
(HC nº 204.383-AgR/SC, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, j. 19/10/2021, p. 07/012022; grifos nossos).

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIME DE FURTO QUALIFICADO. WRIT SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. REGIME PRISIONAL. SUBSTITUIÇÃO POR PENA RESTRITIVA DE DIREITOS. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL. REINCIDÊNCIA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INVIABILIDADE. MANIFESTA ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA NÃO IDENTIFICADAS. 1. Inadmissível o emprego do habeas corpus como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Precedentes. 2. Inviável o abrandamento do regime prisional fixado pelas instâncias anteriores, considerada a circunstância judicial desfavorável e a reincidência, nos termos do art. 33, §§ 2º e 3º, do Código Penal. 3. As instâncias anteriores negaram a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos forte nos maus antecedentes e na reincidência do Paciente, não sendo recomendável a substituição nos termos do art. 44 do Código Penal. 4. Para concluir em sentido diverso das instâncias anteriores, imprescindíveis o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita. Precedentes. 5. Agravo regimental conhecido e não provido.”
(HC nº 210.460-AgR/SP, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 09/03/2022, p. 15/03/2022; grifos nossos).

14. Ressalte-se que a alegação defensiva de que a investigação ainda estaria em andamento não condiz com a realidade dos autos. O processo já conta com sentença condenatória confirmada em segunda instância e trânsito em julgado após a negativa de provimento do REsp, restando superada qualquer tese de investigação em curso.

15. No que se referem às demais alegações da defesa, como excesso de prazo da investigação, ausência de justa causa para a persecução penal e substituição da prisão por medidas cautelares diversas ou prisão domiciliar, não foram apreciadas pelo STJ. A atuação originária desta Suprema Corte acarretaria supressão de instância e ampliação indevida da competência prevista no art. 102 da CRFB. Assim decidiram o Plenário e ambas as Turmas: HC nº 109.430-AgR/DF, Rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno, j. 10/04/2014, p. 13/08/2014; HC nº 164.535-AgR/RJ, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, j. 17/03/2020, p. 20/04/2020; e HC nº 163.568/RS, Rel. Min. Marco Aurélio, Red. do Acórdão Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 13/08/2019, p. 30/08/2019. 

16. Assim, presente o quadro delineado, não se vislumbra ilegalidade. Tendo em vista a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, o processo deve ser extinto, sem resolução de mérito.

17. Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus, com fundamento no art. 21, § 1º, do RISTF, ficando prejudicado o pedido liminar.

Publique-se.

Brasília, 9 de fevereiro de 2026.


Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator